Tribunal: TJDFT
Processo: 0725445-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725445-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOBOL TAYA AGRAVADO: SANDRA TAYA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NOBOL TAYA (inventariante), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Ação de Inventário no0003446-55.2004.8.07.0016, na qual determinou que seja apresentado esboço de partilha nos termos do art. art. 651 e 653 do CPC, o fazendo nos seguintes termos (ID 160595547 – da origem): “Defiro a impugnação apresentada sob o ID 157080685 e determino que o inventariante apresente esboço de partilha na forma requerida pois de acordo com os termos técnicos do art. 651 e 653 do CPC, no prazo de dez dias, sob pena de remoção, independentemente do lançamento do imposto. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros e a Fazenda Pública. I.” Inconformado, o inventariante recorre. Em síntese, alega que as impugnações da herdeira não são adequadas, posto que já em condições de ser homologada a partilha. Tece considerações acerca dos desdobramentos levados a cabo nos autos de origem, alegando que a impugnação da agravada estaria a apresentar valores inaceitáveis e inviáveis. Afirma que a compra e venda do imóvel à Sr. MARCIA jamais se concretizou, inclusive, informa que sequer foi lavrada escritura de compra e venda, por isso seria impossível a alienação do imóvel, de propriedade exclusiva da TERRACAP. Punga pelo efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a r. decisão a quo. Preparo no ID 48319604. É o relatório. Decido. De início observo que neste momento incipiente a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, verifica-se que, muito embora relevantes os argumentos esposados pelo agravante, mas, em tese, plausível o Juízo exigir que seja apresentado esboço de partilha como determina os art. 651 e 653 do CPC. Dispõe o texto legal: “Art. 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem: I - dívidas atendidas; II - meação do cônjuge; III - meação disponível; IV - quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho.” (...) Art. 653. A partilha constará: I - de auto de orçamento, que mencionará: a) os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos; b) o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações; c) o valor de cada quinhão; II - de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão.” Por seu turno, ao compulsar os autos de origem, vê-se que, em tese, parece plausível os argumentos da impugnação apresentada pela herdeira SANDRA TAYA (ID 157080685 da origem), na qual aponta pendências no esboço apresentado, a saber: falta da listagem os bens móveis que guarnecem a residência; dados inerentes as Quotas da Cia. Ind. De Cerâmica Cinoira S/A e Banco da Amazônia S/A; indicação de valores atualizados, ao argumento de que os apresentados são de 2006; informações acerca de créditos decorrentes de empréstimos a terceiros; a apresentação dos quinhões em frações; comprovação de quitação de impostos; ausência de certidões necessárias a homologação da partilha. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos do recorrente, mas, em tese, ante a plausibilidade quanto a necessidade de adequação das declarações finais do inventariante, não se afigura, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator